Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019654-06.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARLI MARTINS DE MORAIS - CPF: 531.803.301-63 (RECORRENTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE VERBAS RECISÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSAO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As dívidas passivas da União, Estados e Municípios se sujeitam à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910 /32 e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE 870.947/SE (Tema 810), todavia, o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional de cinco anos para a pretensão indenizatória conta a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento de férias e terço constitucional dos períodos de 07/03/2008 a 31/12/2008, 05/01/2009 a 05/01/2010, 05/01/2011 a 16/03/2011, 17/03/2011 a 30/12/2011 e 02/01/2012 a 07/11/2012, bem como décimo terceiro salário, dos períodos de 01/01/2011 a 28/02/2011 e 02/01/2012 a 07/11/2012, consoante cálculo realizado pelo recorrente.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da prescrição quinquenal.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, no caso dos autos, não há falar em prescrição, pois, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 2012, em que a recorrida pleiteia as verbas rescisórias, evidenciando, a interrupção do lapso temporal.

Com efeito, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 2012 e a resposta da Administração em 29/05/2017, não transcorreram cinco anos, realidade que afasta a aventada prescrição.

É nesse mesmo sentido que o E. Tribunal de Justiça estadual vem se inclinando, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO - SERVIÇO PÚBLICO - BOMBEIRO
- PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL -
NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4.o, DO CPC - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32, não havendo se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

2- Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

3- É cediço que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito, consoante precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1043343-93.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022